Tribunal: TJMT
Processo: 1040995-92.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040995-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E DESPROVEU O APELO DE BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

APELANTE(
S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXTRA PETITA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DOS TERMOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
DESISTÊNCIA DO RECURSO PELA PARTE
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
. RECURSO DO BANCO BRADESCO
CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença da 10ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de arbitramento de honorários proposta por Galera Mari e Advogados Associados, condenando o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 13.650,00 pelos serviços prestados, acrescidos de correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em vício extra petita; (
ii
) se a ação de arbitramento de honorários seria inadequada diante da existência de contrato escrito; (
iii
) se, diante da rescisão unilateral imotivada, subsiste o direito do advogado à justa remuneração proporcional, afastada eventual quitação genérica apresentada pelo banco.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o decisum apreciou o pedido nos exatos termos da inicial, sem extrapolar os limites da demanda.

4. Também rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois, conforme art. 22, § 2º, do EOAB, é cabível o arbitramento de honorários mesmo havendo contrato, quando inexistente estipulação para a hipótese de rescisão unilateral imotivada.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a revogação do mandato no curso da demanda não exime o contratante de remunerar o advogado na proporção dos serviços já prestados (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS;
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP).

6. A análise das cláusulas contratuais e termos de quitação revela ausência de previsão expressa quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, bem como insuficiência formal dos documentos apresentados para comprovar quitação plena, à luz do art. 320 do CC.

7. O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 13.650,00) observa os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se proporcional e razoável em face da atuação desempenhada.

8. Desistência recursal manifestada por Galera Mari e Advogados Associados, homologada nos termos do art. 998 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados não conhecido. Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a ação de arbitramento de honorários advocatícios mesmo havendo contrato escrito, quando ausente estipulação para a hipótese de rescisão unilateral imotivada pelo contratante. 2. A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de honorários com cláusula de êxito impõe ao contratante a obrigação de remunerar o advogado pelos serviços efetivamente prestados, a fim de afastar enriquecimento sem causa. 3. Termos de quitação genéricos não produzem efeitos para eximir a obrigação de pagamento quando não observam os requisitos do art. 320 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 320, 389,
p.u
., e 406, § 1º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 487, I, e 998; L. nº 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/04/2024; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença (ID.
303386878
) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta
treais
), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente, Banco Bradesco S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1.

Da nulidade de decisão
“extra petita”
.

1.2.
Da inadequação da via eleita.

2. Mérito Recursal.

2.1.
Premissas fáticas – relação contratual entre as partes
;

2.2.
Premissas jurídicas – legislação aplicável ao caso em tela: hipóteses de cabimento da ação de arbitramento de honorários
;

2.3.
Reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro – ausência de direito de outra remuneração ao apelado
;

2.4.
Condições suspensivas não implementadas – ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados – ausência de declaração de irrecuperabilidade
;

2.5.
Ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo apelado
;

2.6.

Omissão e inadequada valoração da prova – contratos, termo de quitação e renúncia
;

2.7.

Quantum arbitrado – ausência de fundamentação
;

2.8.
Inadequada distribuição do ônus sucumbencial
;

2.9.

Enriquecimento sem causa, probidade e boa-fé contratual
;

2.10.
D
o prequestionamento.

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. Nº
303851894).

A parte apelante,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, interpôs recurso de apelação conforme registrado no documento de ID nº 303386886. Contudo, posteriormente, apresentou petição de desistência do referido recurso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, conforme consta no documento de ID nº 307143873.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado,
trata-se
de recursos de apelação interpostos contra a sentença (ID. 303386878) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta
treais
), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Na referida decisão, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento da quantia d
e R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais)

a título de honorários
advocatícios, em razão dos serviços prestados pelo escritório autor nas ações nº 0000268-77.2014.8.22.0001 e 0000542-36.2010.8.11.0050
.

Além disso, foi imposta à instituição financeira a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

Das razões recursais preliminares suscitadas pelo recorrente/recorrido BANCO BRADESCO S.A:

1.1. Preliminar – Da nulidade da sentença - Extra Petita

O Apelante sustenta que a sentença exarada pelo juízo a quo, se afasta o pretendido na inicial.

Isto pois, “
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas (...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.”

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado no Processo.

A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

1.2. Da inadequação da via eleita.

Neste ponto recursal, o apelante Banco Bradesco sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual só seria admitida na ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A tese, contudo, não procede.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes estipulava a remuneração essencialmente vinculada ao êxito, conforme cláusulas contratuais acostadas aos autos.

Ocorre que, com a rescisão unilateral do ajuste pelo réu, antes da conclusão das ações judiciais patrocinadas, o autor ficou impedido de alcançar o resultado previsto contratualmente.

Nesse contexto, a jurisprudência majoritária admite que, em caso de rescisão antecipada, o advogado tem direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, com base no art. 22, § 2º, do EOAB, ainda que exista contrato, como forma de evitar o trabalho gratuito e garantir a justa remuneração, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Portanto, a ação proposta é adequada, não havendo falar em inadequação da via eleita.

Assim, REJEITO a preliminar.

É como voto.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange a análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou na

Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE nº 0000268-77.2014.8.22.0001 e Ação Monitória, PJE nº 0000542-36.2010.8.11.0050, representando
os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada
(ID. Nº
303386369).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(
IDs
nº
303386361, 303386362 e seguintes)
não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados. O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID
.
303386861
- págs. 1 a 9)
elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
(ID
nº 303386866
)

refere
-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

2.2.
Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao processo nº
0000268-77.2014.8.22.0001
, em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO, o requerente atuou como patrono do banco até o encerramento de sua atuação, promovendo diversas diligências ao longo da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de José Raimundo Carneiro, Texas Pub Comércio e Serviço Ltda – ME e
Lusia
Vanda da Silva, visando o recebimento do valor de R$ 67.437,63, referente à Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 385/5865586.Durante sua atuação, o autor realizou diversas diligências, incluindo:

Distribuição da inicial e acompanhamento da citação dos executados, com indicação de novos endereços e pagamento de custas;

Requisição de pesquisas patrimoniais via INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e junto à Receita Federal (DRF);

Localização de endereços por meios próprios e solicitação de citação por edital;

Juntada do edital de citação publicado e acompanhamento do prazo legal para manifestação dos executados;

Impugnação aos Embargos à Execução apresentados pela Defensoria Pública;

Requisição de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, com manifestação sobre penhora parcialmente frutífera e solicitação de transferência de valores;

Requisição de novas diligências patrimoniais e juntada de comprovantes de recolhimento de custas;

Interposição de recurso de apelação contra sentença de extinção, com êxito na reforma da decisão pelo Tribunal de Justiça;

Reiteração de pedidos de bloqueio e pesquisa patrimonial, com acompanhamento dos resultados;

Solicitação de medidas coercitivas, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e inclusão no SERASAJUD;

Fornecimento de dados complementares e recolhimento de custas para viabilizar as diligências deferidas pelo juízo.

Contudo, em 19/11/2020, o escritório representante do autor foi formalmente notificado acerca da rescisão contratual.

Quanto ao processo
nº
0000542-36.2010.8.11.0050,
em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, o requerente atuou como patrono do banco, promovendo diversas diligências ao longo da Ação Monitória ajuizada em desfavor de
Palanorte

Auto Peças
e Veículos Ltda e Gerson Domingos Piano, visando o recebimento do valor de R$ 38.753,06, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 2.440.256. Durante sua atuação, o autor realizou diversas diligências, incluindo: Juntada do demonstrativo do débito atualizado (R$ 70.318,75) e recolhimento das custas para expedição de mandado de intimação; Acompanhamento das diligências do Oficial de Justiça, com manifestação diante de certidões negativas e indicação de novos procedimentos; Requisição de desentranhamento de mandado para viabilizar nova citação do executado; Confirmação da citação dos executados e manifestação sobre o decurso do prazo legal sem pagamento; Solicitação de pesquisa via sistema BACENJUD, com recolhimento de custas e pedido de bloqueio de ativos até o valor atualizado de R$ 126.679,15; Diante de resultado infrutífero, requisição de novas diligências via RENAJUD e ofício à Receita Federal (DRF) para obtenção de declarações de bens e renda; Juntada de comprovantes de pagamento das diligências e manifestação sobre os resultados das pesquisas patrimoniais; Requisição de disponibilização virtual dos resultados ou, subsidiariamente, suspensão do feito até deliberação para carga dos autos; Substabelecimento com poderes limitados para viabilizar a extração de cópias e prosseguimento das diligências
.
Contudo, em 19/11/2020, o escritório representante do autor foi formalmente notificado acerca da rescisão contratual.

Destarte, ainda que se tenha verificado a prática de atos processuais e administrativos nos referidos feitos, a atuação não se revestiu de complexidade técnica acentuada, tampouco demonstrou elevada densidade argumentativa, embora tenha perdurado no tempo por período estimado entre quatro e seis anos.

Assim sendo, ao proceder à fixação da verba honorária, deve o magistrado atentar-se aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para seu desempenho.

No presente caso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
–

R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais)
–

revela-se compatível com
os serviços efetivamente prestados
, remunerando-os de maneira justa e proporcional, em conformidade com os parâmetros fixados por esta egrégia 5ª Câmara de Direito Privado e por este Sodalício, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais,
in
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.
”

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.”

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024)

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.”

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, publicado no DJE 30/05/2024)

Ressalte-se, ademais, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Outrossim, cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

2.3. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

3. Das razões recursais da recorrente Galera Mari e Advogados Associados.

O recorrente
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
apelou deste
decisum
(ID. 303386878). Ocorre que, de livre vontade, e devidamente representado por advogado constituído, optou por desistir da vertente recurso, manifestando-se expressamente tal finalidade no Id. 307143873.

Como cediço, a desistência do recurso pelo recorrente pode ser realizada a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC, sendo o único caminho a ser realizado a homologação respectiva, com o consequente não conhecimento do recurso manejado, ante a inequívoca perda superveniente do interesse recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE RECORRENTE – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007568-89 .2022.8.11.0004, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

De mais a mais, não se vislumbra qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito referido pedido.

Assim sendo,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pelo apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, e, ante à manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

CONCLUSÃO

Por tais razões, deixo de conhecer o recurso de apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados, por restar
PREJUDICADO
,
e

c
onheço, por outro lado, do recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a respeitável sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em desfavor do apelante, com supedâneo legal no preconiza o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o teto estabelecido pelo § 2º do mesmo artigo, tomado como paradigma pelo Juízo primevo quando da fixação do ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025